Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751888-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HABIB CHATER AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Habib Chater contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a desocupação imediata do imóvel objeto da lide, relativo a contrato regido pela Lei no 9.514/97, concernente à alienação fiduciária de bem imóvel. O agravante sustenta que a decisão impugnada afronta o procedimento legal da alienação fiduciária, pois não observou a necessidade de consolidação da propriedade e realização de leilão, conforme previsto nos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514/97. Argumenta que a ordem de desocupação implica execução excessiva e ilícita, além de ignorar o direito à compensação determinado na sentença exequenda. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, atribuindo-lhe efeito suspensivo, a fim de manter o agravante na posse do imóvel até que o credor comprove a restituição dos valores pagos e sejam observadas as etapas legais da alienação fiduciária. Por meio do despacho de ID 78770535,oagravante foi intimado, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que o ato judicial impugnado possui caráter de despacho de mero expediente. Devidamente intimado, o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 79230661. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Inicialmente, embora a parte agravante não tenha se manifestado acerca da admissibilidade do presente agravo de instrumento, constata-se, após detida análise dos autos, que o pronunciamento impugnado (ID 255374187 dos autos originários) ostenta natureza passível de impugnação pela via eleita. Com efeito, a decisão agravada dispõe: “Intime-se a parte executada, pessoalmente, para cumprir a obrigação erigida pela sentença de ID196239888, consistente na desocupação do imóvel (Flat 214, Bloco B do SH/Sul, Conjunto A, Bloco B, Asa Sul, Brasília/DF), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação de despejo, sem prejuízo de adoção de outras medidas que se mostrem necessárias ao cumprimento da ordem exarada, conforme preconizam os artigos 536 e 538 do CPC”. Verifica-se o conteúdo decisório do pronunciamento judicial, sobretudo diante da patente prejuízo à parte agravante. A hipótese se enquadra, portanto, nas hipóteses de recorribilidade previstas no ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso deve ser conhecido. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. No caso em exame, tratando-se de inadimplemento de contratos de alienação fiduciária de imóveis, incide a disciplina prevista na Lei no 9.514/1997. Nos termos dessa legislação, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário exige apenas o não pagamento da dívida no prazo legal, bem como a constituição do devedor em mora, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 26, da referida lei. Assim, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, este passa a deter o direito à reintegração na posse do imóvel, providência que pode ser concedida liminarmente, dada a natureza do direito real adquirido. O dever de desocupação do bem surge, portanto, com a consolidação da propriedade, e não apenas com a alienação do imóvel em leilão, pois a transferência plena do domínio ao credor fiduciário já se opera com a consolidação prevista na lei. Nesse contexto, é importante destacar que o dever de desocupação do imóvel surge exatamente com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A partir desse momento, o devedor fiduciante perde a qualidade de possuidor legítimo, passando a ocupar o bem sem respaldo jurídico. Assim, não há que se exigir a realização do leilão para que se configure a obrigação de desocupação, pois a alienação em hasta pública é etapa posterior, destinada à satisfação do crédito, e não à definição da titularidade ou da posse. Portanto, não assiste razão ao agravante ao sustentar que somente após a alienação do imóvel em leilão deveria ocorrer a desocupação. Como visto, a obrigação de desocupar decorre diretamente da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora